Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009205-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE SOUZA SILVA - CPF: 046.167.021-60 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009205-66.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

:

RENATO DE SOUZA SILVA

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
EXTINÇÃO

– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL
REALIZADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

Constatada a intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, não resta outra alternativa senão a extinção do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

RENATO DE SOUZA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
,
que julgou
extinto o feito
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, § § 3.o e 6o, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 172488340).

Em suas razões recursais (ID 155456748), a parte apelante sustenta que a reiterada jurisprudência já pacificou o entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Assim, alega que, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja anulada a sentença, determinando-se a reabertura da fase de instrução processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 172488347).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de improcedência do pedido.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação (ID. 172488300), a qual fora realizada em 28/08/2019, sem qualquer acordo entre as partes.

Foi apresentada a contestação (ID 172488289), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 172488302.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Reinaldo Prestes Neto e “
determino a realização de mutirão para avaliação médica, assinalando, para tanto, o dia 23.11.2022, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min”
(ID 172488320).

Devidamente intimado, via AR, recebido por terceira pessoa (ID. 172488329), a parte autora não compareceu para realização da
perícia designada.

Redesignada a avaliação médica para o dia 26 de abril de 2023, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min (ID. 172488331) e, devidamente intimado, via Oficial de Justiça, pessoalmente (ID.

172488336), a parte autora novamente não compareceu.

Desta forma, contata-se que houve sim a intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo.

Assim, descumprida a determinação judicial, não restou alternativa senão a extinção do feito, pois devidamente intimado a parte autora a comparecer na data e horário da perícia designada.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR QUITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PERDA DA PROVA. SUBSEQUENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A Lei no 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. A pretensão da parte recorrente é a complementação da indenização securitária em razão das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito. No caso, não assiste razão à apelante, uma vez que não compareceu à perícia, tampouco apresentou justificativa plausível para fundar a sua ausência. Demais disso, a própria manifestação da demandante nos autos evidencia a ciência quanto à data do ato, mostrando-se desnecessária, no caso, a intimação pessoal. Diante disso, foi decretada, corretamente, a perda da prova. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência da demanda. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da ré, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, No 70082955253, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-10-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao ENDEREÇO constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo ENDEREÇO. Inteligência do art. 274, § único, do CPC.”

(TJMT. 0002502-16.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023